Tribunal: STF
Processo: RE 230782
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-06-13
Data de publicação: 2000-06-13

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. ISS. IMUNIDADE. SERVIÇOS DE COMPOSIÇÃO
GRÁFICA. ART. 150, VI, d, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
Não há de ser estendida a imunidade de impostos prevista
no dispositivo constitucional sob referência, concedida ao papel
destinado exclusivamente à impressão de livros, jornais e
periódicos, aos serviços de composição gráfica necessários à
confecção do produto final.
Recurso conhecido e provido.